Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O SALDO RESTANTE. ART. 523, § 2o, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 827, § 2o, DO CPC. ÓBICE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ acolheu a proposta de instauração de procedimento de revisão do Tema Repetitivo 677, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e o alcance da tese anteriormente firmada: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.
2. Após a revisão, foi firmada nova tese: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”.
3. Nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil – CPC, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão do recurso paradigma para a aplicação da tese vinculante. Precedentes do STJ.
4. Na hipótese, há importante particularidade que afasta a aplicação da nova tese firmada no Tema Repetitivo 677: os depósitos realizados pelas executadas/agravadas foram a título de pagamento voluntário do valor incontroverso. Logo, não procede o pedido do exequente/agravante de incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor total executado (art. 523, § 1o, do CPC).
5. Ao caso deve ser aplicado o art. 523, § 2o, do CPC, que prevê que “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”. Desse modo, caso a contadoria judicial apure que o valor devido é superior àquele já pago pelas executadas/agravadas, deverão incidir sobre o débito remanescente multa e honorários advocatícios, ambos de 10%.
6. O Enunciado 450 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC dispõe que se aplica a regra do art. 827, § 2o, do CPC ao cumprimento de sentença. Contudo, tal entendimento esbarra na jurisprudência vinculante do STJ, segundo a qual “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença” (Tema Repetitivo 408 e Súmula 519).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.